Tribunal: TJSP
Processo: 3000520-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que postergou a análise sobre a suficiência dos depósitos para o momento do pagamento integral. Pretensão recursal que afirma a desnecessidade de sobrestamento da ação até julgamento do Tema 1037. Recurso que desafia razões diversas daquelas adotadas pela decisão agravada. Não conhecimento. Aplicação da Súmula Vinculante n. 17. Período de graça que só impede a

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que postergou a análise sobre a suficiência dos depósitos para o momento do pagamento integral. Pretensão recursal que afirma a desnecessidade de sobrestamento da ação até julgamento do Tema 1037. Recurso que desafia razões diversas daquelas adotadas pela decisão agravada. Não conhecimento. Aplicação da Súmula Vinculante n. 17. Período de graça que só impede a fruição de juros caso o pagamento ocorra dentro do prazo. No caso de pagamento a destempo, o período de graça deve ser considerado como atraso com imputação de juros. Ausência de decisão nesse sentido.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000520-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados BRANCA MARTINHO DONOLA FRANCO, ALMIR
ANTONIO DE LIMA, APARECIDO DE JESUS CASSIANO, (ESPÓLIO) ARMANDO
ITIDA,
BRAZ
QUINTANILHA,
CARLOS
CLODOALDO
LOPES,
CELSO
APARECIDO DE MORAIS, CLAUDIO NATALINO DE MORAES, DIONADIL
QUINTANILHA, EDILEU ANTONIO PEREIRA, EDSON ROBERTO BATISTA, ELZA
DE FATIMA BIM, EUDOCIA ALVES DE JESUS, FERNANDO GIL MARCHESINI,
FRANCISCO NELSON DA SILVA FILHO, GERALDO DE OLIVEIRA, HUMBERTO
JOSE DE SILVA, IOLANDA MACHADO QUINTANILHA, JOSÉ ALCIDES DA
SILVA LIMA, JURACY CLODOMIRA ZEFERINA, JUSSARA CHAVARSKI,
MARILEIDE FEITOSA DE LIMA, MARISA DO CARMO SANTOS DE OLIVEIRA,
MARISE MARGARIDA DA SILVA BONFIM, MARLI PEREIRA DE ASSIS, NANCY
DE MELLO FERNANDES, PATRICIA STORARI, PRISCILLA LEONOR GONZALEZ
CEPEDA, ROBERTO ALVES DOS SANTOS e SONIA BATISTA DE OLIVEIRA
MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000520-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6655
Agravo de Instrumento no: 3000520-11.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Branca Martinho Donola Franco, Almir Antonio de Lima, Aparecido de Jesus
Cassiano, (espólio) Armando Itida, Braz Quintanilha, Carlos Clodoaldo Lopes, Celso
Aparecido de Morais, Claudio Natalino de Moraes, Dionadil Quintanilha, Edileu Antonio
Pereira, Edson Roberto Batista, Elza de Fatima Bim, Eudocia Alves de Jesus, Fernando Gil
Marchesini, Francisco Nelson da Silva Filho, Geraldo de Oliveira, Humberto Jose de Silva,
Iolanda Machado Quintanilha, José Alcides da Silva Lima, Juracy Clodomira Zeferina,
Jussara Chavarski, Marileide Feitosa de Lima, Marisa do Carmo Santos de Oliveira,
Marise Margarida da Silva Bonfim, Marli Pereira de Assis, Nancy de Mello Fernandes,
Patricia Storari, Priscilla Leonor Gonzalez Cepeda, Roberto Alves dos Santos e Sonia
Batista de Oliveira Miranda
Interessados: Maria de Lourdes Oliveira Itida, Maria Cláudia de Oliveira Itida, Marcos
Paulo Itida, Marcelo Itida, Mauro Sergio Itida e Maira Rubia Itida
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Decisão que postergou a análise sobre a
suficiência dos depósitos para o momento do pagamento integral.
Pretensão recursal que afirma a desnecessidade de sobrestamento
da ação até julgamento do Tema 1037. Recurso que desafia razões
diversas
daquelas
adotadas
pela
decisão
agravada.
Não
conhecimento. Aplicação da Súmula Vinculante n. 17. Período de
graça que só impede a fruição de juros caso o pagamento ocorra
dentro do prazo. No caso de pagamento a destempo, o período de
graça deve ser considerado como atraso com imputação de juros.
Ausência de decisão nesse sentido.
Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000520-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em sede de execução contra a Fazenda Estadual, supostamente determinou a suspensão do
feito com base no Tema 1037 do STF, afastando a aplicação da Súmula Vinculante n. 17.
Contraminuta regularmente apresentada pugnando pela manutenção
da decisão, ausência de interesse recursal e ausência dos documentos necessários para a
formação do instrumento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido recursal não merece conhecimento.
Deixo de examinar a ressalva sobre a má formação do instrumento,
uma vez que, ainda que suprida a falha, o julgamento teria o mesmo desfecho.
Com efeito, a decisão agravada não suspendeu o feito com base no
tema 1037 do STF nem tampouco afastou a aplicação da Súmula Vinculante 17.
Assim enunciada a decisão:
“1. Fls. 683/685: Diante do entendimento prevalente deste
setor, acolho o pedido formulado pelo exequente, sustando a
decisão sobre a insuficiência para o momento do pagamento
integral do precatório ou parcela final da prioridade. 2.
Após, aguarde-se pagamento.”
Como se vê, a decisão sobre a suficiência, ou não, dos depósitos
efetivados nos autos foi meramente postergada para o momento do integral pagamento do
precatório ou parcela final da prioridade, não tendo ocorrido nem a suspensão com base no
tema 1037 do STF, nem o afastamento da aplicação da Súmula Vinculante 17.
Em sua peça recursal a Fazenda afirma que, no Tema 1037, o
relator não deu ordem de suspensão processual, o que tornaria ilegal a suspensão aqui
determinada.
Ora, tais fatos são alheios aos fundamentos da decisão agravada, de
sorte que não é possível conhecer do recurso por ausência de interesse recursal.
Ainda que fosse o caso de conhecimento do recurso, melhor sorte
não teria, posto que sua pretensão de fundo é a aplicação da Súmula vinculante 17 de forma
equivocada, uma vez que não tem efeitos retroativos, como já decidido pelo e. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000520-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
DECISÃO RECLAMAÇÃO. ALEGADO ERRO QUANTO
AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL APLICADO NA
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
POR
MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE
MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL
SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Reclamação, sem
requerimento de medida liminar, ajuizada por Eda Franco,
em 27.8.2019, contra decisão de determinação de devolução
dos autos à origem proferida pelo Ministro Relator do
Recurso Extraordinário n. 1.224.069/SP. O caso 2. Em
12.1.2012, o juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de
Guarulhos/SP
extinguiu
a
execução
da
Ação
de
Desapropriação n. 0001312-54.1982.8.26.0224, proposta
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Eda
Franco, por considerar correto o cálculo do pagamento
efetuado a título de indenização (e-doc. 2). Contra essa
decisão a Fazenda Pública de São Paulo apelou impugnando
os cálculos e apresentou valor diverso para a indenização,
sem a incidência de juros moratórios e com a aplicação do
índice de correção monetária previsto na Lei n.
11.960/2009. Em 21.9.2015, a Décima Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou
provimento à apelação da Fazenda Pública de São Paulo, em
decisão assim fundamentada: “3. A Súmula Vinculante 17
não se aplica às liquidações cujas homologações transitaram
em julgado antes de sua publicação em 10.11.2009. No caso
presente, a homologação da liquidação transitou em julgado
anteriormente, posto que a Fazenda concordou com os
cálculos na ocasião. Já em dezembro de 2007 foi expedido o
precatório complementar que, por sinal, não foi pago no
prazo constitucional, mas sim em maio de 2011, razão pela
qual está sujeito aos juros e à correção monetária. Por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000520-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
vez, a aplicação da Lei 11.960/09 se restringe aos processos
em
andamento
que
ainda
não
tinham
liquidação
homologada, quando entrou em vigor em junho de 2009.
Assim, também não se aplica ao presente. Ausente qualquer
violação ao seu art.5o que alterou a redação do art.1o da Lei
9494/97. Os critérios utilizados estão em consonância com
as normas que regem o pagamento dos precatórios, na forma
do
art.100,
par.1o,
consideradas
as
disposições
constitucionais transitórias, a Emenda 62/2009 e a
modulação de sua declaração de inconstitucionalidade.
Ausente ainda violação aos arts. 620, 462 e 471 do Código
de Processo Civil. O novo entendimento, ainda que
vinculante, e a nova lei não podem repercutir retroativamente sobre as obrigações já liquidadas
definitivamente”. Contra esse acórdão a Fazenda Pública de
São
Paulo
interpôs
o
Recurso
Extraordinário
n.
1.224.069/SP, que, ao ser analisado no Supremo Tribunal
Federal pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, foi
devolvido ao Tribunal de origem para aguardar o
julgamento a ser proferido no Recurso Extraordinário n.
1.169.289-RG, Tema 1.037. 3. Contra essa determinação de
devolução Eda Franco ajuíza a presente reclamação. Afirma
que, “por decisão monocrática [o Ministro Relator], houve[-
se] por bem devolver o recurso ao E. Tribunal de origem,
com base no art. 328, § único, do RI/STF., para se aguardar
o julgamento do Tema 1.037, tendo como origem o RE.
1.169.289-RG, que trata da incidência de juros de mora no
período compreendido entre a data da expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor e o efetivo
pagamento, tendo em vista a redação dada pela EC no
62/2009, § 12, da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 1).
Argumenta que, “diferentemente do que foi decidido, trata-
se na realidade de aplicação dos índices de correção
monetária e juros da caderneta de poupança, que são objeto
do Tema 810 RE. 870.940/SE, observado que 'in casu', o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000520-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Departamento do Tribunal de Justiça encarregado dos
depósitos judiciais nas desapropriações
DEPRE
já
efetuara o depósito da importância requisitada com o
julgamento da extinção da execução, não restando qualquer
discussão no recurso se devidos ou não juros moratórios
entre a data da expedição do precatório até a data de seu
depósito” (fl. 1, e-doc. 1). Pede “a revisão da respeitável
decisão, ou o acolhimento da presente como Reclamação
para melhor análise do respeitável despacho que determinou
a devolução do recurso ao E. Tribunal de origem, para que
desde logo seja julgado, ou que se determine que aguarde do
julgamento do Tema 810 RE.870.940/SE, com julgamento
previsto para outubro p.v., e não o julgamento do Tema
1.037 RE. 1.169.289-RC” (fl. 2, e-doc. 1). Examinados os
elementos havidos no processo, DECIDO. 4. A reclamação
é instrumento constitucional processual posto no sistema
como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o
jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito
formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada,
fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o
Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da
Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de
Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que
podem
ter
as
suas
competências
enfrentadas
e
menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a
autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos
reclamados. Busca-se, pela reclamação, fazer com que a
prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico
ou que o órgão judicial de instância superior tenha a
competência resguardada. A reclamação não se presta a
antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer
sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação
processual específica discussão ou litígio a serem
solucionados juridicamente. 5. Na espécie vertente, pretende
a reclamante a desconstituição da determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000520-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
devolução dos autos ao Tribunal de origem pelo Relator do
Recurso Extraordinário n. 1.224.069/SP, por considerar que
o paradigma de repercussão geral por ele adotado (Tema
1.037) não guarda relação de identidade com o objeto do
recurso extraordinário, entendendo cabível a devolução pelo
Tema 810 da repercussão geral, no qual se trata da
“aplicação dos índices de correção monetária e juros da
caderneta de poupança” (fl. 1, e-doc. 1). A ação não pode ter
trânsito válido neste Supremo Tribunal por ser a reclamação
instrumento processual incabível para impugnar ato
praticado por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse
sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste
Supremo Tribunal: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
RECLAMAÇÃO
AJUIZADA
CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
NÃO
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação
interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos
fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento com aplicação da
multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo
Civil no percentual de 1%” (Rcl n. 33.064-AgR/SP, Relator
o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA
DECISÃO
DE
MINISTRO
DESTE
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
NÃO
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES.
USO
DA
RECLAMAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA
NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART.
1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000520-11.2020.8.26.0000 -Voto no
8
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(Rcl n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma,
DJe 11.4.2019). “Ementa: DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO
AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe
reclamação constitucional direcionada à cassação de
decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal
Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos,
no exercício de suas competências legais e regimentais, são
atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento” (Rcl n. 19.526-AgR/MG, Relator o
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
RECLAMAÇÃO.
DESCABIMENTO
CONTRA
ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se
incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de
Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR,
Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013;
Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de
4/12/2009 e Rcl no 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido”
(Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 4.3.2015). Esse entendimento foi
reiterado ainda nos seguintes precedentes: Rcl n. 27.685-
AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe
18.12.2017; Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR,
Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015;
Rcl n. 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki,
Plenário, DJe de 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o
Miniatro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 4.12.2009 e Rcl
n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000520-11.2020.8.26.0000 -Voto no
9
6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§
1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal). Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2019.
Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora
(Rcl 36585, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
05/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-197 DIVULG 10/09/2019 PUBLIC 11/09/2019)
Ainda que fosse possível a sua aplicação retroativa, aquela mesma
Corte firmou entendimento que a Súmula Vinculante 17 não impede a fruição de juros
durante o período de graça caso o precatório não seja pago até o final do prazo para tanto.
A questão já foi pacificada por no STF nos seguintes termos:
“CONSTITUCIONAL.
PRECATÓRIOS.
JUROS
DE
MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO
NA
CONSTITUIÇÃO
PARA
SEU
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1o (REDAÇÃO
ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA
CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA
DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
CONFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO
DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO
TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA
ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO
ART. 543- B, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-
QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN.
ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR
MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR
PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes.
III - Recurso provido”(RE 591.085-QO-RG, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.2.2009).
No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000520-11.2020.8.26.0000 -Voto no
10
afirmou:
“O Plenário, no julgamento do RE 298.616/Sp, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, decidiu que somente se
descumprido o prazo constitucional previsto para o
pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do
exercício seguinte, 'poder-se-ia falar em mora e, em
consequencia, nos juros a ela relativos, como penalidade
pelo atraso do pagamento” (grifos nossos). Com base nesse
julgamento e em outros precedentes, o Supremo Tribunal
editou a Súmula Vinculante n. 17: “Durante o período
previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos” (grifos nossos).
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. ARTIGO 100, §
1o, DA CB/88. 1. O Tribunal fixou o entendimento no
sentido de que não são devidos os juros moratórios no
período entre a data de expedição do precatório e a do
efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado
constitucionalmente. Contudo, no caso dos autos, o
pagamento se deu após o prazo constitucional. Agravo
regimental a que se nega provimento”
(RE 571.222-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda
Turma, DJe 16.5.2008, grifos nossos).
No mesmo sentido decidiu esta c. Sétima Câmara de Direito
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Atraso no pagamento do
precatório que justifica a incidência dos juros de mora,
segundo interpretação do STF, inclusive durante o período
de graça previsto na regra do art. 100, § 5o, da CF/88,objeto
da Súmula Vinculante no 17 Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2125864-24.2017.8.26.0000, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000520-11.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, VOTAÇÃO
UNANIME, DJ 29.11.2017)
Assim, a suspensão dos juros no período de graça tem por condição
o pagamento tempestivo do precatório; não se trata de benesse incondicionada ou de mero
termo de obrigação nos moldes do art. 397 do Código Civil. Assim, pago a destempo o
precatório, os juros devem ser aplicados sobre todo o período, inclusive no período de
graça.
Pelo exposto, por meu voto, nego conhecimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR